Tribunal: TJMT
Processo: 1044474-64.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044474-64.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LAURO STELATO - CPF: 116.967.029-68 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044474-64.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAURO STELATO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –
INTIMAÇÃO
POR EDITAL – NULIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Sendo demonstrado que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o art. 4º, IV, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época, a declaração de nulidade da penalidade administrativa é medida que se impõe.

2 –
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044474-64.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAURO STELATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 208816195, que negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Lauro Stelato em desfavor do ora agravante, julgou procedente os pedido contido na inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 0638D, de 4-8-2017, lavrado em face da parte autora, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada acerca do Auto de Infração n. 0638D, de 4-8-2017, por conseguinte, anulou a Decisão Administrativa n. 333/SGPA/SEMA/2019, referendada pela Autoridade Administrativa em 20-3-2019 no Processo Administrativo n. 445971/2017.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão não deve prevalecer, uma vez que foi realizada tentativa de citação por carta registrada com aviso de recebimento no processo administrativo ambiental, todavia o AR retornou sem cumprimento e, em razão do retorno do envelope dos Correios, com informação de impossibilidade de entrega, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 4º, §9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Com estes argumentos, requer
seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o Recurso de Apelação.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044474-64.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAURO STELATO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 208816195, que negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Lauro Stelato em desfavor do ora agravante, julgou procedente o pedido contido na inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 0638D, de 4-8-2017, lavrado em face da parte autora, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada acerca do Auto de Infração n. 0638D, de 4-8-2017, por conseguinte, anulou a Decisão Administrativa n. 333/SGPA/SEMA/2019, referendada pela Autoridade Administrativa em 20-3-2019 no Processo Administrativo n. 445971/2017.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].
Da leitura dos autos, verifica-se que a presente ação anulatória foi proposta com o objetivo de suspender os efeitos do Auto de Infração n. 0638D, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em 4 de agosto de 2017, sob a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que, tanto a notificação do apelado acerca da lavratura do Auto de Infração, quanto da decisão que a homologou, se deram por edital, antes do esgotamento das diligências possíveis para a sua localização.

Como se sabe, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Na hipótese, no Aviso de Recebimento (id. 200107671, pág. 11), consta que a correspondência enviada ao apelado, para notificá-lo acerca do Auto de Infração n. 0638D, foi devolvida ao remetente pelo motivo “AUSENTE”. Posteriormente, sem qualquer diligência para localizar o Autuado, procedeu-se a sua notificação por meio de edital.

Ademais, após a decisão administrativa que homologou o auto de infração, foi expedida nova notificação, no entanto, o AR foi devolvido sem cumprimento, no qual consta as tentativas de entrega do A.R. nos dias 7-5-2019, 9-5-2019 e 13-5-2019, conforme consta no documento juntado à fl. 26 do id. 200107671, dos autos eletrônicos, sendo novamente expedido edital de notificação.

Ressalta-se que o endereço da parte autora, consoante a documentação anexa aos autos, está correto, sendo o mesmo constante no Auto de Infração n. 0638D, lavrado pela SEMA, na data de 4 de agosto de 2017, de modo que não estava em lugar incerto e não sabido.

É certo que, nos termos do artigo 4º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente na data da lavratura do Auto de Infração, a intimação somente pode ser realizada por edital, se o Autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, o que não é o caso dos autos. Veja-se disposição do artigo:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Portanto, constata-se irregularidade no processo administrativo (n. 445.971/2017) quanto à notificação do autor acerca da lavratura do Auto de Infração n. 0638D e da decisão administrativa que o homologou.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já concluiu quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ora recorrido contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar na presente ação anulatória
. Confira-se:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE – INTIMAÇÃO VIA EDITAL – REQUERIDO QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICADO – RECURSO PROVIDO.

“[...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço”. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

A intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. (N.U. 1002658-94.2023.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL, Julgado em 31-7-2023, Publicado em 14-8-2023).

[...].

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente Recurso de Apelação, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido. [...]. [Destaquei].

Pois bem.

Conforme registrado na decisão recorrida, verifica-se que, no caso, a correspondência enviada ao agravado, para notificá-lo acerca do Auto de Infração n. 0638D, foi devolvida ao remetente pelo motivo “AUSENTE”. Posteriormente, sem qualquer diligência para localizar o Autuado, procedeu-se a sua notificação por meio de edital.

Em seguida, após a homologação do auto de infração, que arbitrou contra o Autuado a penalidade de multa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), foi expedida intimação por Correios,
no entanto, o AR foi devolvido sem qualquer informação sobre o motivo, constando apenas a informação de que foram realizadas tentativas de entrega nos dias 7-5-2019, 9-5-2019 e 13-5-2019, sendo novamente expedida intimação por edital.

Com efeito, o Decreto Estadual nº. 1.986/2013, vigente à época, estabelecia, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a sua ciência quanto ao prazo para apresentação da defesa, dava-se, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 2º O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art.4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§10. A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação.

[...]. [Destaquei].

Na hipótese, muito embora o Agravante fundamente a sua pretensão no art. 4º, §9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe que
No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital,
tal leitura deve ser realizada em conjunto com o artigo 4º, IV, que estabelece expressamente que a intimação sobre o auto de infração será realizada por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido, o que, repito, não era o caso dos autos.

Assim, como a notificação tem que ser pessoal, mas quando caracterizado que o notificado está em lugar incerto e não sabido a mesma é efetuada por edital. A forma de se identificar que o Notificado está em lugar incerto e não sabido é com o retorno do AR contendo a informação de que não foi possível efetuar a entrega e não pelo fato do notificado estar ausente.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento pacificado de que:

“tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 - intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão -extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.715/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 8/9/2021.)

Além disso, conforme assinalado na decisão recorrida, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1002658-94.2023.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Márcio Vidal, já havia dado provimento ao recurso interposto pela parte autora para suspender os efeitos do Auto de Infração nº. 0638D, diante da demonstração da probabilidade do direito em favor do autuado pela ofensa ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por fim, no tocante aos honorários recursais, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANEJO DO APELO EXCEPCIONAL SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NOVA APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC/2015, o prévio recolhimento da penalidade prevista no § 4º do referido dispositivo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.

2. Não merece prosperar a pretensão da parte adversa de nova aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, pois esta Corte Superior tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso.

3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.419.147/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.) [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, do CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.306.125/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) [Destaquei].

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024